Tribunal: TJDFT
Processo: 0010860-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010860-32.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: EMIDIO PRATA DA FONSECA AGRAVADAS: FERNANDA SATIRO DIAS DO NASCIMENTO, SANDRA MARIA ALVES MOISES LIMA, AMANDA TAVARES DE ANDRADE GUEDES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por EMÍDIO PRATA DA FONSECA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que exigir o prévio recolhimento da multa contraria o primado constitucional do duplo grau de jurisdição. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 18106097, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO MARCOS FONSECA DE MELO, OAB/DF 26.323. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016